Tribunal: TJES
Processo: 5000507-86.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-86.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RECORRIDO: JUCARA CANDIDO DA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000507-86.2025.8.08.0037

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RECORRIDA: JUCARA CANDIDO DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica.

No presente caso, a contratação única respeitou o intervalo legal, além de não caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade do contrato temporário.

Contratação única (com uma única prorrogação), em período total inferior a 02 anos. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (contratação mediante 1 renovação e período total inferior a 02 anos) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

TJES, Ap. Civel 0002803-66.2014.8.08.0001, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/03/2023;

TJES, Apelação Cível nº 0005883-32.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em: 16/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou para o município requerido, em regime de designação temporária, durante os anos de 2020 e 2021, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de DECLARAR nulos os contratos de designação temporária firmados com a autora de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021 e CONDENAR a parte requerida MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE a pagar a JUCARA CANDIDO DA COSTA o valor equivalente ao FGTS da parte autora, referente ao período laborado, conforme fichas de ID 70047446, com correção monetária desde o vencimento, com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997.

Ainda, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado sustentando que a sentença se baseou em premissa fática equivocada, pois a contratação não foi sucessiva e reiterada, mas sim um único contrato administrativo (nº 0066/2020) com uma única prorrogação, totalizando 22 meses, realizado após regular processo seletivo e amparado na Lei Municipal nº 2.598/2019, que prevê a contratação de professor substituto por necessidade excepcional. O Recorrente defende a validade do contrato, argumentando que a situação se enquadra na exceção constitucional (Art. 37, IX, da CF/88) e afasta a aplicação do Tema 916 do STF e da Súmula 22 do TJES, que exigem nulidade para o pagamento do FGTS. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 16875384.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município requerido para exercer o cargo de professor “Prof. MAP V”, em regime de designação temporária, no período de 07/02/2020 a 23/12/2020, com 1 (uma) renovação até 23/12/2021, conforme contrato de Id. nº 16875056.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No caso em exame, observa-se que a contratação da recorrida ocorreu mediante contrato único (nº 0066 /2020), com uma única renovação e duração total de 22 (vinte e dois meses) – inferior a 02 anos, respeitando o prazo previsto na legislação específica, o que inviabiliza a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do requerido ao pagamento do valor correspondente ao FGTS, conforme jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Administração Pública está autorizada a prover cargo público mediante contratação em caráter precário, sempre que estiver diante de situação temporária de excepcional interesse público. 2. Na esteira da jurisprudência pátria, a validade do contrato temporário está condicionada a limitação do tempo máximo de duração, a uma situação transitória e emergencial e que não seja voltada a suprir serviços permanentes da Administração. 3. A existência de contratações para um mesmo cargo em períodos intervalados, desde que não configurado o interesse na burla ao dispositivo constitucional, não enseja qualquer nulidade. 4. Verificada a observância do prazo da contratação, de sua prorrogação, conforme a legislação pertinente para a atuação sob designação temporária, inexiste nulidade a ser declarada, afastando o efeito reflexo de depósitos de FGTS no período laborado. 5. Recurso desprovido. 6. Honorários advocatícios fixados em patamar máximo. 7. Exigibilidade de ônus sucumbenciais suspensa. Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. (TJES, Apelação Cível nº 0005883-32.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em
:
16/04/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário. 2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora, nos períodos de 21/02/1991 a 26/09/1991, de 04/06/1993 a 08/02/1994 e de 13/04/1994 a 10/08/1994, de modo que as três contratações em designação temporária, de 7 meses, 8 meses e 4 meses, com grandes intervalos, não evidenciam sucessivas renovações tampouco ultrapassam o período de duração legal do contrário temporário (2 anos). 3.

No caso dos autos, realizada a contratação por designação temporária para atendimento da necessidade emergencial do sistema de ensino público estadual, por período razoável, sem que pudesse configurar em burla ao princípio do concurso público, não há que se falar em nulidade da contratação e consequente pagamento do FGTS.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, Ap. Civel 0002803-66.2014.8.08.0001, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/03/2023).

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Nesse contexto, resta demonstrado que a contratação (e a subsequente renovação) observou os requisitos legais exigidos, tendo sido fundamentada em necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Não se verifica, portanto, a configuração de vínculo contínuo ou sucessivo capaz de ensejar nulidade contratual ou desvirtuamento da regra do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Contudo, não é essa a hipótese dos autos. No presente caso, não se discute contratação nula, mas sim contratação válida, realizada com base em permissivo constitucional e legal, amparada na excepcionalidade do interesse público e dentro dos limites temporais e procedimentais previstos em Lei.

Dessa forma, conclui-se pela legalidade das contratações temporárias realizadas pelo ente público, inexistindo direito da parte recorrida à percepção retroativa de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)